Tribunal: TJDFT
Processo: 0731579-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E DE COBRANÇA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. LÍCITA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REPELIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) preliminarmente, a.1) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do requerimento formulado pelo apelante, referente à produção de prova pericial; e a.2) a possibilidade de propositura da ação monitória independentemente da comprovação da liquidez, da certeza e da exigibilidade da dívida; e, no mérito, b) se é lícita a cobrança de comissão de permanência; finalmente, c) se é lícita a capitalização mensal dos juros.2. Não há cerceamento de defesa se o Juízo singular, na condição de destinatário da prova, ao dirigir a instrução processual, antecipar o julgamento do mérito ao considerar o acervo probatório existente nos autos suficiente para a formação do seu conhecimento. 2.1. A suposta ilicitude das cláusulas contratuais apontadas pelo apelante consiste em tema cuja análise independe de perícia contábil. 2.2. A regra prevista no art. 702, § 2o, do CPC, ademais, estabelece que a alegação de excesso de cobrança deve vir acompanhada de demonstrativo discriminado da dívida, com a indicação do montante que o devedor entender correto. 2.3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.3. Os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título são necessários para a propositura da execução, mas não para o ajuizamento da ação monitória. 3.1. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3.2. As exigências legais para o ajuizamento da ação monitória, previstas no art. 700, do CPC, foram devidamente atendidas pela demandante. 3.3. Preliminar de ausência de pressuposto processual rejeitada.4. A cobrança de comissão de permanência é admitida, desde que não sejam cobrados concomitantemente os juros remuneratórios, moratórios e a multa contratual, nos termos do enunciado no 472 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4.1. No caso em deslinde, no entanto, não houve a cobrança ou a previsão contratual do referido encargo. 4.2. Por essa razão não pode prosperar o argumento articulado pelo apelante a respeito do tema.5. A capitalização mensal de juros nos negócios jurídicos celebrados após o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão negocial expressa nesse sentido. 5.1. Se o contrato contempla a aplicação do coeficiente dos juros anuais superior ao duodécuplo do percentual mensal, entende-se que a remuneração do capital foi prevista de modo capitalizado, como ocorreu na presente hipótese.6. Recurso conhecido e desprovido.